Tribunal: TJBA
Processo: 8039189-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039189-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ALBERTO VAZ SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 932, III, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 986 DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento por ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva pelo Juízo de origem, atraindo supressão de instância. 2 - Alegação pelo agravante de possibilidade de exame da ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública. 3 - Necessidade de prévia manifestação do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4 - Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
de nº
8039189-28.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, no qual figura como agravante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como agravada ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões a seguir.

Tribunal de Justiça da Bahia

Desa. REGINA HELENA SANTOS E SILVA

Relatora

XA